Tribunal: TJSP
Processo: 1017877-06.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Serviços notariais. Base de cálculo do imposto. Percentual dos emolumentos destinado à remuneração do notário, descabido o desconto de outras quantias. Inteligência do artigo 19 da Lei Estadual 11.331/02. Precedentes da corte. Legalidade da legislação municipal. Recurso

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Serviços notariais. Base de cálculo do imposto. Percentual dos emolumentos destinado à remuneração do notário, descabido o desconto de outras quantias. Inteligência do artigo 19 da Lei Estadual 11.331/02. Precedentes da corte. Legalidade da legislação municipal. Recurso provido.